Tribunal: STF
Processo: RHD 129
Classe: RHD
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas data interposto por Fernando Ortiz de Andrade, contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao agravo interno nos embargos de declaração no HD nº 410/DF, Relatora a Ministra Regina Helena Costa.
    Consoante bem sintetizado no parecer da Procuradoria-Geral da República:
    “Narra o recorrente que é ex-cabo da Força Aérea Brasileira, tendo sido reconhecido como anistiado político em 2003. Entretanto, por força da Portaria 3.076, de 16.12.2019, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, teve sua condição de anistiado revista, com fundamento na Portaria 1.104/GM-3/1964, do Ministério da Aeronáutica. 
    Relata que não teve acesso a dados sigilosos que se encontram arquivados nos órgãos de segurança da Aeronáutica, o que ensejou a impetração do presente habeas data perante o Superior Tribunal de Justiça, visando à ‘obtenção de documentos existentes nos arquivos do serviço de inteligência, junto ao Comando da Aeronáutica, a fim de provar a natureza política do ato de exclusão dos Quadros da Aeronáutica’.
    O pedido foi indeferido com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como foram rejeitados os embargos de declaração que se seguiram. Seguiu-se a interposição de agravo interno, que foi desprovido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (...)”
    Transcrevo o teor do julgado em questão: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS DATA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 10 DA LEI N. 9.507/1997. REQUISITOS ESSENCIAIS. ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.507/1997. PROVA PRÉCONSTITUÍDA. COMPROVAÇÃO DA RECUSA AO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES OU DO DECURSO DE MAIS DE DEZ DIAS SEM DECISÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 
    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. 
    II – Prescreve o art. 10 da Lei n. 9.507/1997 que a inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de habeas data, ou se lhe falta algum dos requisitos previstos nesta Lei. Ainda, segundo o art. 8º, parágrafo único, I, do mesmo Diploma Legal, a petição inicial deverá ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão. 
    III – Verifica-se dos autos que a peça vestibular não foi acompanhada de prova documental pré-constituída das alegações por ela veiculadas, notadamente da recusa ao acesso às informações, em desacordo com os arts. 8º e 10 da Lei n. 9.507/1997 e com a Súmula 2 do STJ.
    IV – O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 
    V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art.1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 
    VI – Agravo Interno improvido. 
    Essa é a razão pela qual se insurge neste recurso, pleiteando o seu provimento para reformar o acórdão recorrido, “que indeferiu liminarmente o pedido, devendo ser assim, prestada a justa tutela jurisdicional, qual seja, determinar que o Impetrado forneça as informações requeridas.”
    A Procuradoria-Geral da República opinou em sua manifestação pelo não provimento do recurso.
    É o relatório. 
    Decido.
    O recurso não reúne merece prosperar.
    Com efeito, consoante se vislumbra do voto condutor do acórdão impugnado, 
    “prescreve o art. 10 da Lei n. 9.507/1997 que ‘a inicial será desde logo indeferida, quando não for o caso de habeas data, ou se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta Lei’. Ainda, segundo o art. 8º, parágrafo único, I, do mesmo Diploma Legal, a petição inicial deverá ser instruída com prova ‘da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de dez dias sem decisão’. 
    Na espécie, verifica-se dos autos que a peça vestibular não foi acompanhada de prova documental pré-constituída das alegações por ela veiculadas, notadamente da recusa ao acesso às informações, em desacordo com os arts. 8º e 10 da Lei n. 9.507/1997 e com a Súmula 2 do STJ. Nesse sentido, em casos idênticos: HD 371/DF, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Primeira Seção, DJe 07/02/2020, e HD 370/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, DJe 05/02/2020.”
    Tem-se, portanto, que o julgado emanado do STJ não evidencia constrangimento ilegal, já que a sua compreensão se ajusta integralmente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.507/97, caracteriza falta de interesse de agir na impetração” (RHD nº 128/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9/3/21). 
    Outro não foi o entendimento da Procuradoria Geral da República, cujo parecer transcrevo na parte que interessa:
    “A prova do anterior indeferimento do pedido de informação de dados pessoais, ou da omissão em atendê-lo, constitui requisito indispensável para que se concretize o interesse de agir na propositura do habeas data.
    Ausente a comprovação da situação de prévia pretensão resistida, há de se afastar a utilidade e a necessidade do remédio constitucional do habeas data e, por consequência, reconhecer a inexistência de interesse de agir na impetração.”
    Perfilham esse entendimento:
    “INTERESSE – HABEAS DATA. Ausência de comprovação de recusa em fornecer ou retificar informações, nos termos do artigo 8º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 9.507/1997, caracteriza falta de interesse processual.” (HD nº 108-AgR/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 20/11/19)
    “HABEAS DATA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES: ART. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI N. 9.507/1997. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INFORMAÇÕES RELATIVAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A ausência da comprovação da recusa ao fornecimento das informações, nos termos do art. 8º, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997, caracteriza falta de interesse de agir na impetração. Precedente: Recurso em Habeas Data n. 22, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 1º.9.1995.
    2. O habeas data não se presta para solicitar informações relativas a terceiros, pois, nos termos do inciso LXXII do art. 5º da Constituição da República, sua impetração deve ter por objetivo ‘assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante’.
    Agravo regimental não provido.” (HD nº 87-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/2/10)
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente